Tribunal: TJSP
Processo: 1000387-81.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO – REGISTRO E CANCELAMENTO DE REGISTRO DE DIPLOMA EM RAZÃO DE PORTARIA DO MEC – REGISTRO ANTERIORMENTE EFETUADO POR INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA STJ – SENTENÇA ANULADA, PREJUDICADO O EXAME DOS RECURSOS, COM DETERMINAÇÃO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279226
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000387-81.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que são apelantes
ASSOCIAÇÃO PIAGET DE EDUCAÇÃO E CULTURA - APEC e ASSOCIAÇÃO DE
ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU, é apelada JAQUELINE BACHIEGA
SIPRIANO COELHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam de ofício a
sentença e reputaram prejudicado o exame dos recursos, com determinação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000387-81.2019.8.26.0438 -Voto no 47717
2
APEL.No: 1000387-81.2019.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS
APTES. : ASSOCIAÇÃO PIAGET DE EDUCAÇÃO E CULTURA APEC E
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
APDO. : JAQUELINE BACHIEGA SIPRIANO COELHO (JUSTIÇA GRATUITA)
VOTO No: 47.717
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO REGISTRO E
CANCELAMENTO DE REGISTRO DE DIPLOMA EM RAZÃO
DE PORTARIA DO MEC REGISTRO ANTERIORMENTE
EFETUADO POR INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO
SUPERIOR - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTIÇA STJ SENTENÇA ANULADA, PREJUDICADO O
EXAME DOS RECURSOS, COM DETERMINAÇÃO
Ação declaratória de validade de diploma e
indenização foi julgada procedente em parte pela sentença,
que determinou às rés procedam ao registro do diploma da
autora perante instituição de ensino superior no prazo de
quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, e a lhe
pagar R$ 10.000,00 de indenização pelo dano moral, corrigido
e com juros, custas, despesas e verba honorária de 10% do
total.
Rejeitados embargos de declaração, apelaram as
rés.
Associação Piaget de Educação e Cultura APEC
alega ilegitimidade passiva. Não tem autorização legal para
registrar diretamente o diploma da autora, nem capacidade
para reverter o seu cancelamento, atribuição que recai sobre
a corré UNIG, Universidade Iguaçu, que vem adotando medidas
para restabelece-lo. Não tem como dar cumprimento ao disposto
na sentença para que proceda ao registro do diploma perante
instituição de ensino superior. Rebela-se contra a multa
diária. Agiu no regular exercício de um direito. Nega o dano
moral ou seu montante deve ser reduzido.
Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu
alega cerceamento de defesa, além de ilegitimidade passiva e
impossibilidade jurídica do pedido, eis que foi a corré
Associação Piaget de Educação e Cultura quem prestou serviço
à autora. Fala em denunciação da lide à União e competência
absoluta da Justiça Federal. Impugna o benefício da justiça
gratuita concedida à autora. Não se comprovou o dano que a
autora alega ter sofrido. Fala em fato de terceiro, causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000387-81.2019.8.26.0438 -Voto no 47717
3
excludente de responsabilidade. Nega deter responsabilidade
solidária e o dano moral, cujo valor é excessivo e comporta
redução. É contra aplicação da regra de inversão do ônus da
prova. Rebela-se ainda contra multa diária. Pede nulidade ou
reforma.
Recursos tempestivos, preparados, respondidos.
É o Relatório.
A 1a Seção do STJ, para fins do art. 543-C do
CPC/1973, correspondente ao art. 1.036 do CPC/2015, firmou as
seguintes orientações sobre competência para processar e
julgar demandas que envolvam instituições de ensino superior
particular: a) caso a demanda verse sobre questões privadas
relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado
entre a instituição de ensino superior e o aluno, tais como,
por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança de
taxas, desde que não se trate de mandado de segurança, a
competência, via de regra, é da Justiça Estadual: e, b) ao
revés, sendo mandado de segurança ou referindo-se ao registro
de diploma perante o órgão público competente
ou mesmo
credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação
(MEC) não há como negar a existência de interesse da União
Federal no presente feito, razão pela qual, nos termos do
art. 109 da Constituição Federal, a competência para
processamento do feito será da Justiça Federal (REsp no
1.344.771/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de
02.08.2013).
No sentido: AgRg no Resp 1331298/PR, Rel. Min.
Gurgel de Faria, Dje 12.09.2016; AgRg no Resp 1544123/PR,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Dje 26.02.2016; AgRg no
Resp 1326908/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Dje 13.04.2015;
AgRg no AgRg no Resp 1275629/PR, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Dje 20.11.2013; AgRg no Resp 1324501/PR, Rel. Min.
Castro Meira, Dje 24.05.2013; AgRg no CC 136331/MG, Rel. Min.
Raul Araújo, Dje 24.06.2015.
Aqui, a ação foi proposta por Jaqueline
Bachiega Sipriano Coelho para obter a validação e registro do
diploma de licenciatura em pedagogia, cancelado posteriormente por força de processo administrativo
instaurado em razão de portaria do MEC, curso este realizado
em instituição privada de ensino superior, Instituto Superior
de Educação Alvorada Plus, entidade mantida pela Associação
Piaget de Educação e Cultura, de cujo registro se incumbira a
Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu UNIG.
Resta, assim, presente o interesse jurídico da
União no feito, o que atrai a competência da Justiça Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000387-81.2019.8.26.0438 -Voto no 47717
4
para julgá-lo, pois a demanda versa sobre validação e
registro de diploma obtido na conclusão de curso ministrado
por instituição de ensino superior particular.
No sentido precedente da Câmara: Apelação no
1000987-21.2019.8.26.0077,
de
Birigui,
Rel.
Des.
Hélio
Nogueira,
j.
28.02.2020.
Ainda:
Apelação
no
1001220-18.2019.8.26.0077, de Birigui, 15a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Achile Alesina, j. 03.03.2020; Apelação no
1002265-57.2019.8.26.0077, de Birigui, 27a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 04.02.2020.
Com fulcro no art. 64, § 1o, do CPC/2015,
anulo de ofício a sentença do mm. juiz da 1a Vara Cível da
Comarca de Penápolis, considero prejudicado o exame dos
recursos e determino baixa ao cartório de origem, de onde
seguirão para a Justiça Federal.
Pelo exposto, anulo de ofício a sentença e
reputo prejudicado o exame dos recursos, com determinação.
MATHEUS FONTES
Relator